Tribunal: TJES
Processo: 5012899-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012899-68.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento por sub-rogação securitária proposta por Allianz Seguros S/A, em razão de danos elétricos supostamente causados por oscilação no fornecimento de energia que atingiu equipamentos do Condomínio do Edifício Louise de Marilac. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de R$ 11.622,40, atualizados pela Taxa SELIC desde a data do desembolso (15/10/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação do nexo de causalidade entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos elétricos suportados pelo segurado, legitimando a sub-rogação da seguradora; e (ii) estabelecer o termo inicial correto para a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, §6º, da CF, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

4. A seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado ao efetuar o pagamento da indenização securitária, com respaldo no art. 786 do CC.

5. Demonstrado o nexo de causalidade entre a oscilação no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos do condomínio segurado, por meio de laudo técnico específico e demais documentos que evidenciam a ocorrência do sinistro.

6. A concessionária, embora intimada, não apresentou elementos técnicos que infirmassem o laudo da seguradora, tampouco produziu contraprova efetiva, descumprindo o ônus do art. 373, II, do CPC.

7. A ausência de vistoria prévia pela concessionária não invalida o laudo técnico apresentado pela seguradora, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

8. A correção monetária e os juros de mora devem incidir desde a data do desembolso da indenização ao segurado, aplicando-se unicamente a Taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se nos direitos deste e pode pleitear o ressarcimento junto à concessionária, mediante demonstração do nexo causal entre o evento e o dano.

3. O laudo técnico produzido pela seguradora, se não impugnado tecnicamente pela concessionária, constitui prova válida do nexo causal.

4. A ausência de vistoria pela concessionária não invalida, por si só, o laudo técnico apresentado.

5. A correção monetária e os juros moratórios devem incidir desde a data do efetivo desembolso da indenização pela seguradora, com aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 16/05/2024; TJES, AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 19/06/2024; TJES, AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 17/06/2024; TJES, AP nº 0028810-75.2019.8.08.0048, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, j. 02/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença de id. 12196586 (integrada no id. 12196589), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos de ação de ressarcimento por sub-rogação securitária ajuizada por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em desfavor da ora recorrente, em razão de supostos danos elétricos ocasionados por oscilação no fornecimento de energia que teriam atingido equipamentos do condomínio segurado, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 11.622,40, atualizada pela Taxa SELIC, desde a data do desembolso (15/10/2021).

Em suas razões (id. 12196590), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos alegados e a atuação da concessionária, sendo inaplicável a responsabilidade objetiva; (ii) os documentos acostados aos autos são unilaterais e não demonstram falha na prestação dos serviços; (iii) não houve observância das exigências da Resolução ANEEL nº 414/2010 quanto à solicitação administrativa de ressarcimento e à possibilidade de vistoria dos equipamentos danificados; (iv) a seguradora não comprovou o efetivo pagamento da indenização securitária nem a destinação dos bens danificados, obstando o exercício do contraditório e da ampla defesa; (v) a seguradora não se sub-roga nos direitos do consumidor, de modo que não se aplica o CDC, não se justificando a inversão do ônus da prova; (vi) os juros moratórios devem incidir a partir da citação, diante da natureza contratual da relação; (vii) a correção monetária deve ter como termo inicial a data do ajuizamento da ação.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos, tenho que a
irresignação recursal não merece acolhida.

De início, cumpre registrar que as concessionárias de energia elétrica, como a apelante, são responsáveis
objetivamente
pelos danos ocasionados na prestação do serviço público, por força do disposto no art. 37, § 6º, da CF,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. TJES, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela. 3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo. 2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024)

Além disso, como tenho me manifestado em casos similares, “a
seguradora, ao exercer o direito de regresso,
sub-roga-se
nos direitos do segurado, inclusive na condição de consumidora, atraindo a incidência do CDC e possibilitando a inversão do ônus da prova, desde que demonstrada sua vulnerabilidade técnica” (TJES, Data: 29/May/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5006131-67.2024.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Fincadas essas premissas, dos autos se dessume a responsabilidade civil da concessionária apelante no que tange aos danos elétricos causados no Condomínio do Edifício Louise de Marilac, em decorrência de oscilação no fornecimento de energia ocorrida em 25/09/2021, a ensejar a procedência da ação regressiva intentada pela seguradora apelada, que, por força do art. 786 do CC, ao indenizar o sinistro vinculado à apólice objeto dos autos, subroga-se nos direitos do segurado.

Com efeito, a apólice nº 5177202164160013924 (id. 12196555, págs. 1-4 do arquivo PDF) comprova a relação jurídica base entre a seguradora e o segurado, enquanto o relatório técnico de id. 12196555 (págs. 12-17 do arquivo PDF), assinado por técnico devidamente identificado, aponta como causa do sinistro a interrupção no fornecimento de energia elétrica.

No que se refere ao pagamento da indenização ao segurado, no valor total de R$ 11.622,40, este restou comprovado pelo documento constante na pág. 18 do arquivo PDF contido no id. 12196555.

Por outro lado, embora impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a recorrente deixou de produzir prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela apelada, tendo, aliás, se quedado inerte quando intimada para apresentação do relatório de oscilação e interrupção no fornecimento de energia elétrica correspondente à data dos fatos discutidos na demanda (ids. 12196582 e 12196583).

Nesse contexto, vale lembrar o entendimento desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora. 3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Saliente-se, também, que, consoante entendimento remansoso deste Sodalício, “a
falta de vistoria por parte da concessionária não afasta a validade de laudo técnico apresentado pela seguradora” (TJES,
Data: 02/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0028810-75.2019.8.08.0048, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Destarte, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Por fim, reponta escorreita a sentença -
devidamente integrada pela decisão de id. 12196589
- ao firmar a
incidência de correção monetária e juros de mora a partir do desembolso, incidindo, exclusivamente, como fator aglutinador de ambos os índices, a taxa SELIC, nos termos da farta jurisprudência deste Sodalício (TJES, Data: 24/Apr/2025, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0005107-48.2019.8.08.0038, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro de 10% para 12% a verba honorária advocatícia sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)